Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.